Tribunal: TJDFT
Processo: 0703585-15.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703585-15.2017.8.07.0014 RECORRENTE: RISOFINO ODONTOLOGIA LTDA - ME, MICHEL BRAGA COSTA, SANDRA CRISTINA TELLES VIEIRA BRAGA COSTA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Tendo em vista a possibilidade de atribuição de efeito infringente à decisão de ID 15112747, intimem-se o BANCO DO BRASIL S/A para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição de ID 15186993. Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019